Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que no mandado de citação constasse o valor apenas de um dos débitos cobrados, considerando-se que o réu compareceu espontaneamente aos autos, eventual nulidade de citação restou suprida pelo ingresso voluntário do réu na demanda, conforme preceitua o art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.